Tribunal: TJSP
Processo: 1000752-48.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Serasa "Limpa Nome". Aplicação do CDC. Negativa de contratação. Ausência de comprovação da origem da dívida e da cessão de crédito, que acarreta na impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial. Divulgação de informações de dados do consumidor. Comprovado o acesso de terceiros às informações registradas nos cadastros de serviços de proteção ao crédito. Inteligência do art.

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Serasa "Limpa Nome". Aplicação do CDC. Negativa de contratação. Ausência de comprovação da origem da dívida e da cessão de crédito, que acarreta na impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial. Divulgação de informações de dados do consumidor. Comprovado o acesso de terceiros às informações registradas nos cadastros de serviços de proteção ao crédito. Inteligência do art. 43, §5o, do CDC. Inscrição que influencia de forma negativa a pontuação do score do consumidor. Infringência ao disposto no art. 43, § 5o, do CDC. Necessidade de exclusão do registro discutido nos autos. Dano moral. Caracterizado. Quantum fixado, em observância os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sucumbência alterada em razão do resultado do recurso. RECURSO PROVIDO.